Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-92.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS. COMODATO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a parte apelante tem direito a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o Código Civil, o comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, sem direito de recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.
4. Em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa, é reconhecido o direito à indenização em caso de comodato (i) pelas benfeitorias que impliquem valorização do bem e sejam realizadas com o prévio e expresso consentimento do comodante, e (ii) pelas benfeitorias necessárias e urgentes que envolvam despesas extraordinárias. Quanto às benfeitorias voluptuárias, podem ser levantadas caso a sua retirada não gere dano à coisa emprestada.
5. No caso dos autos, restou caracterizada a realização, ao longo das décadas de ocupação do imóvel, de benfeitorias úteis pela condômina-comodatária, sem prévio e expresso consentimento do condômino-comodante, o que torna incabível a condenação ao pagamento de indenização.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 579, 582 e 584. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1907138 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível. Acórdão 1752635 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão 1716953 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível.